Tribunal: TJSP
Processo: 1020828-25.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Internação psiquiátrica. Dependência química. Sentença que julgou improcedente o pedido de internação involuntária. Parcial reforma que se impõe. PECULIARIDADES. Alegada internação proposital em clinica particular que deve ser SOPESADA à ausência de prova de indicação de clínica credenciada previamente ao ajuizamento da ação. Operadora que deverá arcar com o pagamento

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Internação psiquiátrica. Dependência química. Sentença que julgou improcedente o pedido de internação involuntária. Parcial reforma que se impõe. PECULIARIDADES. Alegada internação proposital em clinica particular que deve ser SOPESADA à ausência de prova de indicação de clínica credenciada previamente ao ajuizamento da ação. Operadora que deverá arcar com o pagamento das despesas de internação até o dia em que comprovadamente divulgou a lista de clínicas do seu portfólio ao benefíciário. Regime de coparticipação, após o 30o dia de internação que, caso presente, também deverá ser aplicado (até à razão máxima de 50%), conforme limites contratuais. Exegese do tema 1.032 do STJ.
Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.